Tribunal: TJPA
Processo: 0800458-85.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão julgador: RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10891 - Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2021-03-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0800458-85.2021.8.14.0000
PACIENTE: ELIZEU RODRIGUES DE JESUS

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ITUPIRANGA

RELATOR(A):
Desembargador RAIMUNDO HOLANDA REIS

EMENTA

EMENTA:
HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. ART. 121, § 2º, II E IV DO CP AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP. NÃO ACOLHIMENTO. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ORDEM DENEGADA.

1. A prisão preventiva decretada para garantia da ordem pública atende aos requisitos do artigo 312 do CPP, desde que baseada em elementos concretos, o que foi observado no presente caso.

2. Ordem Denegada. Decisão unânime.

Acórdão,

Vistos, relatados e discutidos esta Ação Autônoma de Impugnação, da Comarca de Itupiranga/PA,
ACORDAM
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos,

em
CONHECER DO HABEAS CORPUS E NO MÉRITO, DENEGAR A ORDEM
, nos termos do voto do Exmo. Sr. Des. Relator.

Plenário Virtual da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e quatro dias do mês de
março
do ano de dois mil e vinte e um.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Mairton Marques Carneiro.

Belém-PA, 23 a 25 de
março
de 2021.

Desembargador
RAIMUNDO HOLANDA REIS,

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
Liberatório

com pedido de Liminar, impetrado em favor de
ELIZEU RODRIGUES DE JESUS
, contra o ato do MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Itupiranga/PA.

Segundo consta da impetração, a autoridade coatora teria decretado a prisão preventiva do Paciente, sob a acusação da prática o crime de homicídio qualificado, e estar-lhe-ia sendo cerceado o direito de liberdade, posto que não estão configurados nos autos os pressupostos da custódia cautelar. Pretende a concessão da ordem, a fim de ser expedido o competente alvará de soltura.

Solicitei as informações à autoridade coatora no ID 4396566.

As informações foram prestadas no ID 4460319.

Indeferi o pedido de liminar e no mesmo ato determinei a remessa dos autos à D. Procuradoria de Justiça para emissão de parecer (ID

4467070).

O Ministério Público de 2º grau se manifestou pelo conhecimento e denegação da ordem
.
(ID 4571029).

VOTO

Compulsando os autos, verifico que a autoridade coatora decretou a custódia cautelar do Paciente, em razão da suposta prática do crime descrito no artigo 121, §2º, inciso II e IV, do Código Penal.

Segundo consta das informações prestadas, a vítima Elivania Barbosa dos Prazeres, namorada de Adriel - irmão do Paciente -, teve sua vida ceifada com um golpe de faca, ação que foi iniciada por uma discussão motivada por um ventilador.

Consta que durante a briga entre o acusado, ora Paciente e seu irmão, uma das irmãs desmaiou, ocasião em que Adriel se dirigiu para socorrê-la, momento em que a vítima interveio na confusão, foi quando, supostamente, nesse momento, o acusado desferiu um golpe de faca contra o abdome dela.

Diante de tal fato, entendeu a autoridade coatora, por decretar a prisão preventiva do Paciente, com base na garantia da ordem pública, conforme trecho a seguir descrito:

“(...)
O periculum in mora está configurado na necessidade de garantia da ordem pública, haja vista ter o agente supostamente demonstrado elevado grau de periculosidade, desrespeitando ordem instituída. Segundo Basileu Garcia o argumento de garantia da ordem pública é aceitável “Para a garantia da ordem pública, visará o magistrado, ao decretar a prisão preventiva, evitar que o delinqüente volte a cometer delitos, ou porque é acentuadamente propenso à práticas delituosas, ou porque, em liberdade, encontraria os mesmos estímulos relacionados com a infração cometida " (GARCIA, Basileu. Comentários ao código de processo penal. v. III. Rio de Janeiro: Forense, 1945, pp.169/170, apud CAVALHEIRO NETO, Augusto. A insuficiência do argumento para a prisão preventiva, Revista Consultor Jurídico, São Paulo, ano 6, 9 mar. 2004. Disponível em: . Acesso em: 7 nov. 2008.
Como se vê nos autos, o representado se utilizou de emprego de violência contra pessoa, conforme relatado pelas testemunhas, vez que praticou, em tese, o crime de homicídio, por motivo fútil e com recurso que dificultou a defesa do ofendido, fato que causou grande comoção e repercussão na cidade de Itupiranga e existe, ainda, a necessidade de preservação da sociedade, conforme narrado pela Autoridade Policial. Ordem Pública comprometida, havendo necessidade de ser preservada.
Presentes, pois, a garantia da ordem pública e a conveniência da instrução criminal. ISTO POSTO, com baluarte nos argumentos ao norte apresentados DEFIRO o pedido de prisão preventiva em desfavor de ELIZEU RODRIGUES DE JESUS, já qualificado nos autos, posto que presentes prova da existência do crime bem como indícios de autoria, sendo necessário ainda garantir a ordem pública e por conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal, conforme preceituado no artigo 311, 312 do CPP.
(...) grifei.

Pelo que se denota do trecho acima citado, verifico que não há como acolher a pretensão ventilada neste
writ,
considerando que, além de o
decisum
estar suficientemente motivado, demonstrou o juízo singular a necessidade da prisão preventiva com base na garantia da ordem pública, vez que os dados concretos demonstram que se imposta a liberdade ao Paciente, poderá causar prejuízo de ordem social, e daí porque a medida mais extrema se mostra adequada e configurada, inviabilizando, desta forma, a concessão da liberdade pretendia, o que por consequência afasta a substituição por cautelares diversas, por não serem suficientes ao caso em comento.

Pelo exposto, acompanho o parecer ministerial e
DENEGO
a ordem impetrada.

Este julgamento foi presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Mairton Marques Carneiro, na 08ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual.

Belém-PA, 23 a 24 de março de 2021

Desembargador RAIMUNDO HOLANDA REIS

Relator

Belém, 26/03/2021